Tribunal: STF
Processo: HC 225176
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.969.593/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Apontando violação ao art. 476, caput, do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO CPC E DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 4. OFENSA AO ART. 476 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA PRONÚNCIA MANTIDA. 5. VIOLAÇÃO DO ART. 482 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. CORRELAÇÃO ENTRE PRONÚNCIA. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há óbice ao julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem como o art. 932 do CPC. Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante.



    2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). 



    - Relevante destacar, outrossim, que com a publicação da Lei n. 14.365/2022, que entrou em vigor na data da sua publicação, em 2/6/2022, passou a se admitir a sustentação oral inclusive em agravo regimental, em observância ao disposto no art. 7º, § 2º-B, do referido diploma. Dessa forma, tem-se ainda mais patente a ausência de prejuízo à defesa em virtude do julgamento monocrático.



    3. Não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC, e do art. 255, § 1º, do RISTJ, uma vez que se limitou a transcrever duas ementas. - Para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência.



    4. Mantida a imputação da prática criminosa em coautoria, autorizando a responsabilização daqueles que, de qualquer forma, concorreram para sua realização, em observância ao disposto na decisão de pronúncia, não há se falar em ofensa ao art. 476 do CPP.



    5. Quanto à alegada afronta ao art. 482 do CPP, aos recorrentes foi imputado o crime de homicídio qualificado em coautoria, tendo, ao final, sido efetivamente condenados pela participação no referido crime. Constata-se, portanto, a devida correlação entre a quesitação e a pronúncia. - Nessa linha de intelecção, conforme assentado pelo Ministro Nefi Cordeiro, no julgamento do Resp 1.752.018/MT, "sendo a congruência ou correlação exigida para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação, não cabe discutir por esse princípio a extrapolação expositiva na manifestação ministerial, havendo decisão dentro dos limites da pronúncia, respeitados os limites do caso penal".



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Estará ele – o Ministério Público – sempre vinculado aos limites da acusação definida nas decisões que admitiram a acusação em grau de recurso, ou nos limites da pronúncia quando esta restar preclusa; (b) não restam dúvidas de que o MP não pode inovar suas teses em plenário sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. Foi exatamente o que ocorreu quando do julgamento desse feito e, por isso, a nulidade apta a ser reconhecida e, em sede de revisão criminal, aquele julgamento deve ser anulado. Precisamos trazer à baila, novamente que, segundo a pronúncia, o réu Roldão Ferreira da Silva teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo os corréus Wedson e Webson participado. Esse era o limite da acusação. Ocorre que o MP, surpreendendo a defesa em plenário, sustentou que o corréu Roldão deveria ser absolvido, já que não teria participado dos fatos e que os réus a Webson e Wedson deveriam ser condenados por terem sido os verdadeiros executores do crime; (c) O réu Webson Ferreira de Almeida jamais poderia ter sido o executor dos disparos. Ele tem uma deficiência nas mãos que o impossibilita de segurar qualquer coisa, principalmente uma arma; e (d) estamos diante de um julgamento em que o autor dos disparos não foi identificado. Os quesitos relacionados aos réus Webson e Wedson retratam a participação deles. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão dos réus e a eles assegurado o direito de aguardar em liberdade o julgamento da revisão criminal. 



    É o relatório. Decido.



    Acerca dos debates realizados perante o Júri Popular, estabelece o art. 476, caput, do Código de Processo Penal:



    Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão de pronúncia baliza o âmbito da acusação, impedindo, assim, a inovação da imputação dirigida ao acusado perante o Tribunal do Júri, sob pena de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.



    Sob essa perspectiva, convém transcrever, para exata compreensão da matéria, excertos das decisões que pronunciaram os pacientes: 



    Webson Ferreira de Almeida: 



    […] O apelado quando ouvido, negou a prática delitiva, atribuindo os disparos à Roldão Ferreira. 



    Roldão Ferreira por sua vez, confirmou que esteve no local dos fatos com os irmãos Wedson e Webson alegando que este último foi quem efetuou os disparos. 



    Wedson Ferreira de Almeida, irmão do apelado não foi ouvido, pois foragido. 



    Com efeito, os indícios de autoria e prova da materialidade que emergem do sumário da culpa dão suporte à postulada sentença de pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade da imputação inicial. 



    A testemunha de acusação Cristiane Belíssimo de Miranda, namorada do ofendido, declarou em Juízo que na data dos fatos encontrava-se no interior da residência com a vítima, quando chegaram Wedson, Webson e Roldão. Iniciaram uma discussão com Hailton na garagem da residência, tendo ela permanecido na sala sem que eles soubessem. Ouviu Wedson exigindo a entrega das chaves do caminhão. A vítima recusou-se a entregar as chaves. Na sequência, ouviu disparos de arma de fogo, bem como, os três sujeitos deixando o local dos fatos em dois veículos. 



    A testemunha Terezinha Aparecida da Silva, genitora da vítima, declarou que Wedson havia comprado um caminhão em sociedade com seu filho, sabendo posteriormente que Wedson havia se arrependido, passando então a pedir o dinheiro de volta. Em um segundo depoimento, declarou que Cristiane estava com a vítima no dia dos fatos, mas não visualizou quem teria efetuado os disparos. Nunca presenciou uma discussão entre Wedson e seu filho. 



    Inadequada, por ora, a impronúncia operada pelo douto magistrado, visto que há indícios de autoria, de maneira que o exame mais acurado da matéria de fundo há de ser deixado a cargo dos jurados. 



    Wedson Ferreira de Almeida: 



    […] as testemunhas confirmaram que os comentários no local era de que o autor dos disparos seria o réu Wedson. 



    [...]



    Outrossim, Wedson confirma que acionou seu irmão para acompanhá-lo ao local, por temer que algo pudesse acontecer. 



    […] parece-me haver indícios o suficientes de que os irmãos possam estar tentando apontar Roldão para proteger um ao outro. 



    […]



    Os indícios apurados são suficientes, consistentes nos depoimentos das testemunhas que apontam que ele estaria discutindo com a vítima, com quem desejava encerrar a sociedade e reaver o caminhão. 



    Ademais, ele chegou ao local acompanhado de seu irmão Webson, que teria se posicionado atrás da vítima, que segundo os laudos juntados teria sido atingida pelas costas. 



    Cristiane indicou que os disparos teriam sido efetuados logo após uma discussão, em que apenas a voz de Wedson era escutada. 



    Bem se percebe que os pacientes foram pronunciados porque o julgador se mostrou convencido da materialidade do delito e da existência de indícios de que eles seriam responsáveis pelo crime em questão. Do mesmo modo, o contexto fático declinado pelo Juízo de pronúncia, consubstanciado no envolvimento dos agentes no cometimento do homicídio qualificado, bem revela que a defesa não foi surpreendida com inovação da tese acusatória ou ampliação objetiva da imputação penal formulada. Nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 



    Daí por que, com razão, concluiu o STJ: a responsabilização daqueles que, de qualquer forma, concorreram para sua realização [prática criminosa], em observância ao disposto na decisão de pronúncia, não há se falar em ofensa ao art. 476 do CPP. Nessa linha de consideração, destaco trecho do voto do Ministro CARLOS BRITTO, no julgamento do HC 82980, Primeira Turma, DJ de 23/10/2009: 



    [...] o que os jurados analisarão é essa probabilidade de autoria. Noutros termos, verificarão se, de acordo com que foi preliminarmente apurado, confirmar-se-á que X, com o auxílio de Y, praticara o crime cuja existência não se contesta. Tal pronunciamento, pelas peculiaridades do Júri, não se confunde, portanto, com uma manifestação dos jurados quanto à tese diversa. Dito de outro modo, não se pode afirmar que o Conselho de Sentença, ao apreciar a primeira questão, automaticamente refutou hipótese diversa no sentido de que Y praticara o crime com o auxílio de X. É que os indícios trazidos na instrução feita na formação da culpa deverão ser confirmados na instrução definitiva a ser feita em Plenário. 



    Nessas circunstâncias, a conclusão implementada pelo Superior Tribunal de Justiça não indica quadro de flagrante ilegalidade a justificar a nulidade do julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida, a saber: 



    [...] na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar mencionada alegação de nulidade, considerou não haver ofensa ao art. 476 do Código de Processo Penal, porquanto mantida a imputação da prática criminosa em coautoria, autorizando a responsabilização daqueles que, de qualquer forma, concorreram para sua realização. 



    A propósito, transcrevo trechos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 1.249/1.250): 



    Não vislumbro a ventilada ofensa ao artigo 476, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a acusação teria inovado sua tese principal, surpreendendo, dessa forma, a defesa técnica dos acusados. A uma, porque a versão segundo a qual Webson teria sido o verdadeiro autor dos disparos que atingiram a vítima, vem sendo sustentada por Roldão desde sua primeira oitiva, constando, pois, dos autos, desde 18 de agosto de 2004 (fls. 59161). E, a duas, porque, se aos acusados imputou-se a prática criminosa em coautoria, irrelevantes os detalhes de qual tarefa incumbiu a cada um deles, que serão responsabilizados pela totalidade do evento criminoso se reconhecido que, de qualquer forma, concorreram para sua realização. De outro prisma, para o reconhecimento de eventual nulidade é necessário constatar-se o efetivo comprometimento às defesas dos réus, o que, à toda evidência, não logrou a nobre Defesa demonstrar. 



    De uma leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifico que aos recorrentes foi imputado o crime de homicídio qualificado em coautoria, tendo, ao final, sido efetivamente condenados pela participação no referido crime [...]. Ademais, conforme explicitado pela própria defesa, houve a devida correlação entre a quesitação e a pronúncia. 



    Nessa linha de intelecção, conforme assentado pelo Ministro NEFI CORDEIRO, no julgamento do Recurso Especial n. 1.752.018/MT, "sendo a congruência ou correlação exigida para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação, não cabe discutir por esse princípio a extrapolação expositiva na manifestação ministerial, havendo decisão dentro dos limites da pronúncia, respeitados os limites do caso penal". 



    Em suma, Havendo correlação entre o que sustentado pelo Estado-acusador em Plenário e a pronúncia, impossível é concluir por configuração de ilegalidade (HC 129263, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018).



    Se não bastasse, a condenação dos pacientes transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente